Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-13.2016.8.11.0012
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001514-13.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.990.209/0002-44 (APELANTE), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (APELANTE), T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.990.209/0002-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY SOUSA COSTA - CPF: 000.372.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRNEY DA SILVA COSTA - CPF: 627.556.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SVETLANA DA SILVA COSTA - CPF: 570.690.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DA SILVA E SOUZA COSTA - CPF: 452.997.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

RECONHECIMENTO DO PEDIDO
– REDUÇÃO PELA METADE NOS
TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2
– Condenação
em honorários
fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código Procedimental Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

3
– Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de
Nova Xavantina
(MT) que, nos autos da
A
ção de Execução Fiscal n.
0001514-13.2016.8.11.0012
, julgou extinto o feito com fundamento no art.
26
,
da Lei de Execução Fiscal,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).
Todavia, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte executada, ora apelante.

A parte
Apelante, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça
.

S
ustentou preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação, eis que não houve a análise da Exceção de
Pré
-executividade oposta.

Por outro lado, aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto a não
fixação de honorários
advocatícios
em seu favor
,
tendo em vista que o cancelamento da CDA
ocorreu apenas após a apresentação de
defesa pel
a parte
executad
a
.

Instada, a Fazenda Pública não apresentou contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de
Nova Xavantina
(MT) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
0001514-13.2016.8.11.0012
, julgou extinto o feito com fundamento no art.
26
,
da Lei de Execução Fiscal,
ante a informação apresentada pela Fazenda Pública do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).
Todavia, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte executada, ora apelante.

Pois bem.

1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o parágrafo 3
º
do artigo 99, que estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

O mencionado artigo 99
,
do CPC assim dispõe:

“
Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
” (...)
.

No caso vertente, entendo que o pedido deve ser deferido, já que
a parte Apelante busca, além do reconhecimento de eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
a condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, verba de natureza alimentar.

Diante disso, concedo a gratuidade da justiça requerida.

2. DO MÉRITO.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.
0001514-13.2016.8.11.0012
, visando o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA n.
201414161
.

A parte executada
, ora apelada,
opôs Exceção de
Pré
-executividade alegando
a
nulidade dos débitos relativos aos valores afetos ao ICMS por estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada,
pugnando pelo cancelamento da CDA exequenda, por consequência, da execução fiscal.

Intimado a se manifestar quanto à
E
xceção de
P
ré
-executividade,
a parte

a
pelante deixou de apresentar defesa e requereu a extinção do processo, com fundamento no art. 26
,
da Lei n. 6.830/80, uma vez que a CDA foi cancelada administrativamente (Id.
201606153
).

Nesses termos,
em razão da notícia do cancelamento administrativo da CDA,
a Execução Fiscal
foi
extinta pelo Juízo de origem
,
restando, portanto, prejudicada a análise das razões que amparavam a
E
xceção de
P
ré
-executividade
oposta. E ainda,
infere-se que não houve a condenação
da parte exequente/
excepta
ao pagamento dos honorários
sucumbenciais
. Vejamos (Id.
201606155
):

“[...]

“
Extrai-se dos autos que ocorreu o cancelamento do débito ora exigido, consoante se denota da manifestação de id. 118598121, pugnando pela extinção da presente
demanda
executiva.

Disciplina o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal: “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de
Divida
Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal com fundamento no artigo 26 da Lei de Execução fiscal.

Transitada em julgado, certifique-se e
ARQUIVE-SE
, com as devidas anotações e baixas regulares
”
.

No caso, a preliminar suscitada de nulidade da sentença,
ante a ausência de fundamentação, eis que não houve a análise da Exce
ção de
Pré
-executividade oposta, não merece acolhimento, na medida em que, por meio da defesa apresentada, a parte executada objetivava a extinção do feito executivo, o que foi alcançado por meio do acolhimento do pedido apresentado pela Fazenda Pública, prejudicando a análise das razões apresentadas, assim como o próprio interesse processual.

Destarte, a parte recorrente interpôs Recurso de Apelação
,
aponta
ndo
a necessidade de reforma da sentença
quanto a não
fixação de
honorários
advocatícios
em seu favor,
tendo em vista que o cancelamento da CDA
ocorreu apenas após a apresentação de
defesa pel
a parte
executad
a
.

Sobre o tema, a
jurisprudência do

c.
Superior Tribunal de Justiça

caminha
no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu
no presente caso
, inclusive com apresentação de defesa, deve
a
Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do
devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25
.
4
.
2017,
DJe
de 5
.
5
.
2017.)

Com efeito
, não
há
dúvida de que a verba honorária é devida
no presente caso
, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou informando o cancelamento da CDA
, assim como pugnando

pela
extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado
, por meio
de Exceção de
Pré
-Executividade.

Por outro lado, deve-se observar ainda o que preceitua o art.
90, §4º, do CPC
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto,
após a distribuição da ação de Execução Fiscal, a parte executada opôs Exceção de
Pré
-Executividade, ocasião em que o Exequente/Apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo
da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp
1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial
provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(
N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4º, do CPC”.

(
N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios
a ser
fixado, diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é

medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL

ao Recurso de Apelação interposto por
SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA
, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para
condena
r
o Estado de Mato
Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3
º
,
inciso
I, do
Código de Processo Civil
, devendo, contudo, ser aplicada a regra
contida
no artigo 90, §4
º
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024